Tribunal: TJMT
Processo: 1017922-11.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017922-11.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDINEI JOSE DOS SANTOS - CPF: 219.423.728-33 (APELANTE), BARBARA RIBEIRO MONTEIRO - CPF: 352.581.418-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NEWTON ASSEF DE OLIVEIRA - CPF: 433.738.442-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIL SAMUEL NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 016.350.311-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID XAVIER COSTA - CPF: 115.967.696-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico interestadual de drogas. Dosimetria. Pena-base. Causa de aumento de pena da interestadualidade. Minorante do tráfico privilegiado. Regime prisional. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso provido parcialmente
.

I.
Caso Em Exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas interestadual a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a redução das penas e a fixação do regime prisional aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: (1) a quantidade e natureza do entorpecente apreendido não justifica a exasperação de pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão acima do mínimo legal; (2)
“não há provas concretas que justifiquem a aplicação da causa especial de aumento de pena para o tráfico interestadual”
; 3) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 4) o regime prisional fechado seria desproporcional.

III.
Razões de decidir

A quantidade de entorpecente apreendido [123,78kg de “skunk”] possibilitaria
a confecção de 123.780 (cento e vinte e três mil e setecentos e oitenta) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado.

A apreensão de 123,78kg (cento e vinte e três quilogramas e setenta e oito centigramas) de “skunk” denota “
maior reprovabilidade da conduta perpetrada e, por isso mesmo, justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas
”.

Em situação semelhante [apreensão de 132kg de “skunk”], o c. STJ decidiu que essa quantidade de drogas extrapola “
o tipo penal do tráfico
” e “
autoriza o aumento da pena-base em fração diversa dos patamares sedimentados por esta Corte Superior
”, qual seja 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 317 (trezentos e dezessete) dias-multa.

“
Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
”.

O modo de execução do crime [transporte de drogas em veículo], por longo trajeto [3.198km] a contraprestação
financeira pela empreitada criminosa [R$ 10.000,00 (dez mil reais)], a forma de acondicionamento [
114 (cento e quatorze) tabletes
ocultados] da substância entorpecente e seu relevante valor econômico [avaliada em mais de trezentos e setenta mil reais], evidenciam planejamento do itinerário a ser percorrido e o envolvimento de outros agentes.

Essas circunstâncias fáticas [transporte de drogas; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecente] caracterizam o “
profissionalismo na consumação do crime
” e não revelam tráfico eventual, visto que “
o transportador de entorpecente em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque uma carga elevada e valiosa não seria confiada a um estranho às atividades criminosas
”.

A pena imposta
e a negativação da quantidade e a natureza da droga apreendida [1
23,78kg de “skunk”
]
justificam o regime inicial fechado, com base no art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal e Enunciado Criminal no 47 deste Tribunal.

A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para readequar as penas do apelante a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: A elevada quantidade de entorpecentes e sua potencial lesividade justificam a exasperação da pena-base, mas o aumento deve ser adequado à gravidade concreta do caso, considerando precedentes que balizam frações proporcionalmente aceitas para tais circunstâncias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 40, V; Código Penal, arts. 33 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 730104/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.3.2023; STJ, AgRg no HC no 810694/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.9.2023; STJ, Súmula 587; STJ, AgRg no HC no 755.685/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 26.8.2022; STJ, AREsp no 2604494/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3.12.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.3.2023; STJ, AgRg no HC no 704.719/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 25.2.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1017922-11.2024.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): VALDINEI JOSE DOS SANTOS

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por VALDINEI JOSE DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 1017922-11.2024.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 251335659).

O apelante sustenta que: 1) a quantidade e natureza do entorpecente apreendido não justifica a exasperação de pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão acima do mínimo legal; 2)
“não há provas concretas que justifiquem a aplicação da causa especial de aumento de pena para o tráfico interestadual”
; 3) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 4) o regime prisional fechado seria desproporcional.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e fixado o regime prisional aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sem fundamentação correlata (ID 251335667).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 251335671).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial
,
em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE - INADMISSIBILIDADE - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DA MINORANTE – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 253440177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 26/06/2024, por volta das 18h00min, na BR 364, KM 211.0, neste município e Comarca, o denunciado VALDINEI JOSE DOS SANTOS foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 114 (cento e catorze) tabletes, com massa bruta total de 123,78 kg (cento e vinte e três quilogramas e setenta e oito centésimos do quilograma), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 36/38, ID 163127525. [...]

Adequando-se a conduta de VALDINEI JOSE DOS SANTOS ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação), ambos da Lei no 11.343/06 [...].”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 251335040)

O Juízo singular
dosou as penas
nos seguintes termos:

“
[...] Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos: [...]

Circunstâncias do crime: [...] Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a enorme quantidade do entorpecente apreendido (123,78 kg da chamada “supermaconha”, skunk), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06. [...]

Considerando que uma circunstância judicial foi desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, e diminuo em 1/6 a pena aplicada, resultando em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, chegando ao total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Em relação à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, entendo que não estão preenchidos todos os requisitos autorizadores. In casu, é certo que o acusado estava envolvido com a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendido, mas também às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em esquema de tráfico interestadual de drogas, cabendo ao réu transpor diversas fronteiras interestaduais elevadíssima quantidade de entorpecentes.

Consta nos autos que o denunciado informou aos policiais que havia saído da cidade de Manaus/AM, tendo como destino final a cidade de São Paulo/SP, ou seja, caso tivesse logrado êxito na empreitada criminosa, teria transportado o entorpecente por mais de 3.000 km (três mil quilômetros).

Ademais, o fato de o denunciado, sozinho, transportar elevada quantidade de entorpecente, demonstra se tratar de uma pessoa de confiança, o que evidencia a sua participação no esquema de tráfico interestadual de entorpecentes, monopolizado atualmente por organizações criminosas. [...]

Assim, por essas razões deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 1.000 (mil) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 1.000 (MIL) DIAS-MULTA. [...]

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal. [...]”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - ID 251335659)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime, sopesada “
a enorme quantidade do entorpecente apreendido

(123,78 kg da chamada “supermaconha”, skunk)
” (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - ID 251335659).

Frise-se que a quantidade de entorpecente apreendido [123,78kg de “skunk”] possibilitaria
a confecção de 123.780 (cento e vinte e três mil e setecentos e oitenta) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021).

Registre-se, ainda, que “
a maconha apresenta uma concentração de THC que varia entre 2% e 4%; no caso do skunk, essa concentração é consideravelmente mais elevada, situando-se em torno de 14% a 15%, podendo alcançar até 30%, dependendo das espécies e da qualidade das sementes empregadas no processo de hibridização [...]. Esses números destacam a significativa diferença na potência do THC entre o skunk e outras formas convencionais de maconha, o que contribui para os efeitos mais intensos e os potenciais riscos associados ao seu consumo
” (SELBMANN, Fabrício. Skank ou Skunk: Entenda Os Efeitos E Riscos Dessa Super Maconha. Disponível em: https://www.gruporecanto.com.br/blog/skank/. Acesso em 22.1.2025).

Nesse quadro, a apreensão de 123,78kg (cento e vinte e três quilogramas e setenta e oito centigramas) de “skunk” denota “
maior reprovabilidade da conduta perpetrada e, por isso mesmo, justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas
” (STJ, AgRg no HC no 730104/MS – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 12.3.2023).

Todavia, a elevação da pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão mostra-se desproporcional.

O juiz da causa, de acordo com sua discricionariedade motivada, pode
“aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC 563715/RO – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 15.9.2020).

Em situação semelhante [apreensão de 132kg de “skunk”], o c. STJ decidiu que essa quantidade de drogas extrapola “
o tipo penal do tráfico
” e “
autoriza o aumento da pena-base em fração diversa dos patamares sedimentados por esta Corte Superior
”, qual seja 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 317 (trezentos e dezessete) dias-multa (AgRg no HC no 810694/PB – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – Sexta Turma – 18.9.2023).

Portanto, a pena-base deve ser readequada para 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), reconhecida na sentença, enseja a redução da pena em 1/6 (um sexto), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.3.2023).

Assim sendo, redimensiona-se a pena intermediária para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a majorante do tráfico interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V), por entender que resultou comprovado o transporte de substâncias entorpecentes entre Estados da Federação.

No caso, os policiais rodoviários federais [David Xavier Costa e Newton Assef de Oliveira], em ambas as fases da persecução penal, descreveram as apreensões de 114 (cento e quatorze) tabletes de “skunk”, com massa de 123,78kg (cento e vinte e três quilogramas e setenta e oito centigramas), encontrados no veículo [Ford Cargo 2429 L, placas OLE9A74, cor prata, ano 2013/2013, renavam 00531844226] conduzido pelo apelante VALDINEI JOSE DOS SANTOS, no dia 26.6.2024, por volta das 18h, na rodovia BR 364, Km 211, no município de Rondonópolis/MT (ID 251335197/ ID 251335198/ ID 251335657).

As declarações dos agentes policiais [David Xavier Costa e Newton Assef de Oliveira]] são convergentes e revelam que: 1) realizavam rondas quando visualizaram o veículo Ford Cargo 2429 L transportando uma carroceria de madeira “
mal acondicionada
” e coberta por uma lona, comprometendo a segurança viária, razão pela qual realizaram a abordagem e deram ordem de parada ao veículo; 2) o apelante apresentou sua CNH digital e os documentos

da carga; 3) “
ao ser questionado sobre quando tinha feito o carregamento e o valor do frete, o motorista demonstrou comportamento atípico e [...] dificuldades de responder questionamentos básicos quanto a origem, destino e informações referentes a carga
”; 4) em ato contínuo, solicitaram apoio do Grupo de Operações com Cães; 5) o cão farejador “K9 Rango” indicou a presença de entorpecentes na carroceria do veículo; 7) removeram a lona e encontraram algumas caixas diferentes da carga transportada pelo apelante [sucata de correntes]; 8) após abertas, localizaram o “skunk” apreendido no seu interior; 6) o apelante relatou aos policiais que receberia o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte do entorpecente entre a cidade de Manaus/AM até São Paulo/SP (ID 251335196).

Observa-se que Andril Samuel Nascimento Lima [representante da empresa Motonaweb Ltda], ao ser ouvido perante a autoridade policial, asseverou que “
a empresa adquiriu um lote de correntes de motocicletas diversas no estado rejeitos de linha
”; “
foi contratado o motorista VALDINEI JOSE DOS SANTOS
” para realizar o transporte da carga; “
o caminhão foi carregado em Manaus-AM e seria descarregado na cidade de Guarulhos, na empresa MOTONAWEB
”; “
apresenta a documentação atinente à compra das correntes [...] para a restituição da carga
” (ID 251335026), a indicar a destinação interestadual do entorpecente apreendido.

Com efeito, “
para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
” (STJ, Súmula 587).

Desse modo, a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V) deve ser mantida na fração mínima legal de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), a juíza da causa entendeu que “
não estão preenchidos todos os requisitos autorizadores
” (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - ID 251335659).

Anote-se que o “skunk” aprendido [123,78kg]
possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$ 371.340,00 (trezentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo do “skunk”, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em:
https://cdesc.org.br/
).

Além disso, e
ssa expressiva quantidade de droga
[123,78kg de “skunk”]
estava ocultada no veículo
Ford Cargo 2429 L, placas OLE9A74, cor prata, ano 2013/2013, renavam 00531844226
, conduzido pelo apelante VALDINEI JOSE DOS SANTOS, a qual seria transportada entre os municípios de Manaus/AM até São Paulo/SP, distantes 3.198km (três mil e cento e noventa e oito quilômetros) entre si, mediante promessa de pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O modo de execução do crime [transporte de drogas em veículo], por longo trajeto [3.198km] a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [R$ 10.000,00 (dez mil reais)], a forma de acondicionamento [
114 (cento e quatorze) tabletes
ocultados] da substância entorpecente e seu relevante valor econômico [avaliada em mais de trezentos e setenta mil reais], evidenciam planejamento do itinerário a ser percorrido e o envolvimento de outros agentes (STJ, AgRg no HC no 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

No contexto, essas circunstâncias fáticas [transporte de drogas; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecente] caracterizam o “
profissionalismo na consumação do crime
” e não revelam tráfico eventual, visto que “
o transportador de entorpecente em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque uma carga elevada e valiosa não seria confiada a um estranho às atividades criminosas
” (STJ, AREsp 2604494/MA – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 3.12.2024).

Em situação semelhante, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
O ‘profissionalismo’ na consumação do crime, extraído do transporte de droga por longo trajeto [...] em veículo previamente modificado para a ocultação de drogas indicam envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa, a obstar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
” (Ap no 0000897-88.2005.8.11.0028 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 23.7.2024)

Logo, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável.

Consequentemente, totalizam-se as penas definitivas de VALDINEI JOSE DOS SANTOS em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a pena imposta e a negativação da quantidade e a natureza da droga apreendida [1
23,78kg de “skunk”
] justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o e § 3o), nos termos do Enunciado Criminal 47 deste e. Tribunal: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

Enfim, a pena superior a 4 (quatro) anos impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III).

Destaca-se aresto do c. STJ:

“
Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal
.” (AgRg no HC no 704.719/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 25.2.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante
VALDINEI JOSE DOS SANTOS a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025